Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706811-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COI MAGAZINE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COI MAGAZINE LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0701392-39.2022.8.07.0018, deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender a cobrança do DIFAL-ICMS para os quatro primeiros dias do ano de 2022. Decisão de ID 33287933 concedeu a antecipação de tutela pleiteada. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada a parte agravante manifestou-se pela perda do objeto do presente recurso (ID 35296923). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão de ID 33287933. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 17 de maio de 2022 08:34:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador